Tribunal: TJDFT
Processo: 0753049-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu pedido de declaração de nulidade do ato de citação de Antonio dos Santos Silva. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Em sua decisão, consignou o MM Juiz (ID 22341806, pp. 68/72): “Trata-se de manifestação em que a Defensoria Pública postulou a declaração de nulidade do ato de citação (ID 78992980). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (ID 79445171). É o que importa relatar. DECIDO. Nos termos da certidão de ID 78874376, o(a) Oficial(a) de Justiça informou que "Na data e horário indicados, realizei contato telefônico com o número (61) 98646-2160, oportunidade em que o réu concordou com a comunicação na forma eletrônica. Ato contínuo, procedi à leitura do inteiro teor do mandado e da denúncia e o réu afirmou ter entendido integralmente seus termos. Após, encaminhei para o referido número, via aplicativo WhatsApp, cópia do mandado de citação/ intimação e da denúncia, tendo o réu confirmado o recebimento, conforme conversa anexa". A Defensoria Pública postulou a declaração de nulidade da citação na forma como foi realizada. A Defesa alegou, em apertada síntese, que a citação no processo penal é, em regra, pessoal, para que o acusado tenha inequívoco conhecimento da ação penal contra ele instaurada, sendo que a realização de citação de forma não pessoal não garantiria esse pleno conhecimento. Findou a Defensoria postulando a renovação da diligência, a ser cumprida de forma pessoal. Em contraponto à postulação da Defesa, o Ministério Público argumentou que a diligência fora realizada na forma regulamentada pelo Eg. TJDFT durante o período de ações diferenciadas para contenção da pandemia de COVID-19, bem como ressaltou não ter sido demonstrado prejuízo ao réu, porquanto tomou conhecimento da ação. Inicialmente, conforme bem destacado pela Defensoria Pública, a citação no processo penal ocorre, em regra, de forma pessoal, nos termos dos artigos 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Contudo, a regra da citação pessoal não pode ser entendida como absoluta, uma vez que o próprio Código de Processo Penal traz exceções à referida regra. Uma dessas exceções é a citação por hora certa daquele que se oculta para não ser citado. Por isso, entende-se que situações excepcionais podem exigir medidas igualmente distintas para que sejam concretizados os atos necessários à garantia do devido processo legal. Nesse sentido, impende destacar que, em decorrência do contexto de pandemia vivenciado desde o início do corrente ano, o Eg. TJDFT passou a adotar medidas a fim de permitir a continuidade dos trabalhos de forma segura. Assim, foram elaboradas portarias com regramentos que permitiram a continuidade dos trabalhos e, consequentemente, do acesso à jurisdição, mas que estabeleceram regras para resguardar a saúde dos servidores e dos jurisdicionados. Uma dessas portarias foi a Portaria GC 155, de 9 de setembro de 2020, que dispôs em seu artigo 3o: "Art. 3o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação por meio do sistema CISCO/WEBEX, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 2o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá apenas os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho e expedidos até 28/8/2020, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. § 3o Os mandados de citação expedidos após 28/08/2020 deverão ser cumpridos por meio de diligência realizada pessoalmente pelo oficial de justiça". A portaria inicialmente estabeleceu a utilização do CISCO/WEBEX para a realização das citações cujos mandados foram expedidos até o dia 28 de agosto de 2020. Entretanto, os oficiais de justiça verificaram algumas dificuldades que tornaram necessárias algumas adequações nas regras estabelecidas. A primeira adequação que se mostrou necessária foi a extensão da possibilidade da diligência por meios eletrônicos para mandados expedidos além de 28 de agosto de 2020. Isso porque situação de pandemia ainda segue sem previsão de recuo no Distrito Federal e em vários estados do Brasil, pelo que as medidas de contenção de novos avanços ainda se mostram extremamente necessárias. Outro ponto de adequação foi quanto ao sistema utilizado: embora hoje uma parcela extremamente significativa da população tenha acesso à telefone celular e a aplicativos de mensagens eletrônicas, principalmente o Whatsapp, o uso da plataforma CISCO/WEBEX não é muito difundido, o que poderia tornar inócua a medida estabelecida para facilitar a comunicação. Diante disso, no processo SEI PA 0016466/2020, foi proferida decisão em que restou consignado que "os mandados de citação especificados no § 2° do art. 3o da Portaria GC 155/2020, ou seja, que estejam sob a guarda dos Oficiais de Justiça e que tenham sido expedidos até 28/8/2020, assim como todos os mandados expedidos após esta data e enquanto durar o regime extraordinário de trabalho, possam ser cumpridos não apenas por meio do sistema CISCO/WEBEX, mas, também por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o Oficial de Justiça, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o Oficial cientificasse, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que, dela, o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Na hipótese de a parte citada, via aplicativo de mensagem, não comparecer aos autos, ficará a critério do Juízo a apreciação quanto à necessidade de expedição, ou não, de novo mandado de citação, a ser cumprido presencialmente pelo Oficial de Justiça, ou eventual ocorrência de revelia". Não há grifos no original. Assim, com fundamento na Portaria supracitada e em decisão da Corregedoria do Eg. TJDFT, os oficiais de justiça passaram a cumprir as diligências de citação também via Whatsapp, possibilitando o andamento de inúmeros processos sem gerar exposição de riscos à saúde dos servidores e dos próprios citandos. Além disso, verifica-se consonância com o art. 10 da Resolução no 354, de 19 de novembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe: “O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação”. Embora a Defesa tenha ressaltado que não existe embasamento legal no nosso Código de Processo Penal para a realização de citação por aplicativo de mensagens, é importante destacar que a excepcionalidade da situação vivenciada impôs a adaptação dos meios para permitir a continuidade dos trabalhos judiciais. As leis não são capazes de prever todas as possibilidades a serem enfrentadas, principalmente em se tratando de uma situação tão excepcional como uma pandemia de uma doença altamente contagiosa, há muitos anos não vivenciada no mundo. Tem-se, pois, que a adaptação prevista na Portaria do Eg. TJDFT e ajustada pela decisão supracitada é medida altamente eficiente para garantia do devido processo legal, que inclui o direito à razoável duração do processo. Não é demais rememorar que, ao serem editadas como formas de conter o contágio e o avanço da COVID-19 no âmbito das atividades do Tribunal, essas medidas consolidam o direito à vida, fato que evidencia que a adaptação de cumprimento de mandados nesse período encontra amparo na própria Constituição Federal. Outrossim, é forte a jurisprudência de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que a declaração de nulidade, ainda que se trate de nulidade absoluta, deve ser lastreada no efetivo prejuízo à parte. Vejamos: "HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada". (HC 104648, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013) Grifei. "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUE O PACIENTE NÃO TERIA SIDO CITADO VALIDAMENTE, MAS APENAS REQUISITADO NO MESMO DIA DESIGNADO PARA O SEU INTERROGATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUPOSTA NULIDADE SUPERADA COM O COMPARECIMENTO DO RÉU AO INTERROGATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVEJA A EXIGÊNCIA DE INTERREGNO ENTRE ESTE ATO E SUA REQUISÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. Tendo havido a citação do Paciente do conteúdo da acusação, como assentado nas informações prestadas e no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em inexistência de citação ou citação inválida. 2. Precedente específico deste Supremo Tribunal Federal - em caso análogo ao que está sendo processado - no sentido de que “[a] alegação de nulidade da citação, por não ter sido expedido mandado judicial juntamente com o pedido de requisição do réu preso, está superada pelo comparecimento em juízo, onde foi constatada a desnecessidade de adiamento do interrogatório” e de que “[a] designação do interrogatório para a mesma data em que expedida a requisição não afeta o direito de defesa do acusado (...) porque não existe na lei processual exigência de interregno (HC n. 69.350)” (HC 71.839, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 25.11.1994). 3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 4. Ordem denegada". (HC 98434, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014) Grifei. Ademais, a citação por meio eletrônico foi objeto de análise da Segunda Turma Criminal do Eg. TJDFT, que decidiu por unanimidade no sentido da validade do ato, conforme aresto abaixo: "Citação por meio eletrônico. Nulidade. Portaria Conjunta 52/20 do Tribunal. Covid-19. Excepcionalidade. Prejuízo não demonstrado. 1 - A Portaria Conjunta n. 52/20 do Tribunal, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe que todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 2o, § 3o). 2 - A situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19 justifica sejam adotadas, pelo Tribunal, medidas preventivas e temporárias como forma de conter o contágio e avanço da doença e para dar continuidade aos trabalhos e atos jurisdicionais, evitando a exposição desnecessária dos servidores e cidadãos. 3 - Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). 4 - Se não houve prejuízo em razão de ter a citação sido realizada por meio eletrônico, sobretudo porque alcançou sua finalidade -- o paciente tomou conhecimento da existência da ação penal contra ele e apresentou defesa, tem-se como válido o ato. 5 - Ordem denegada". (Acórdão 1289904, 07405728720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 10/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Assim, conforme bem assentado pelo Ministério Público, não se vislumbra, até o momento, qualquer prejuízo ao réu pela citação de forma eletrônica, porquanto tomou conhecimento da ação penal em seu desfavor. Ausente a demonstração de efetivo prejuízo e respeitados os princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal, INDEFIRO o pleito da Defesa de declaração de nulidade do ato de citação, pelo que considero o réu validamente citado. Contudo, assevero que, por ocasião de eventual instrução processual, caso o feito alcance tal fase, a validade do ato de citação poderá ser novamente avaliada por este Juízo que, em caso de fundadas dúvidas, poderá determinar a renovação do ato se estritamente necessário. [...]” Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. A citação foi realizada em conformidade com os preceitos da Portaria GC 155, de 09/09/2020, bem como da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em virtude da situação provocada pela pandemia da Covid-19. Ademais, nos termos da certidão de ID 22341806, p. 55, o Oficial de Justiça, que goza de fé pública, registrou: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/12/2020 às 16:30, PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ANTONIO DOS SANTOS SILVA, 706.267.825-20, por meios eletrônicos (aplicativo WhatsApp), na forma da Portaria GC 155/2020. Na data e horário indicados, realizei contato telefônico com o número (61) 98646-2160, oportunidade em que o réu concordou com a comunicação na forma eletrônica. Ato contínuo, procedi à leitura do inteiro teor do mandado e da denúncia e o réu afirmou ter entendido integralmente seus termos. Após, encaminhei para o referido número, via aplicativo WhatsApp, cópia do mandado de citação/ intimação e da denúncia, tendo o réu confirmado o recebimento, conforme conversa anexa." Logo, não se vislumbra, nesta fase prefacial, qualquer prejuízo ao paciente, asseverando o magistrado que “por ocasião de eventual instrução processual, caso o feito alcance tal fase, a validade do ato de citação poderá ser novamente avaliada por este Juízo que, em caso de fundadas dúvidas, poderá determinar a renovação do ato se estritamente necessário". Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator